Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706276-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AGRAVADO: ESPOLIO DE ABEGAIR TEREZINHA DE OLIV REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravante ao cumprimento de sentença, tão-somente para fixar o termo a quo de incidência das astreintes (20.05.2015), determinando que a parte exequente refaça seus cálculos, considerando as datas corretas de incidência da multa diária. Inconformada, a agravante alega que não houve descumprimento de liminar, que alega ter sido cumprida antes mesmo de sua citação. Sustenta que o valor das astreintes é quase trinta e sete (37) vezes maior do que o quantum arbitrado a título de condenação, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pontua que as astreintes possuem natureza de medida cominatória, não podendo ensejar enriquecimento ilícito da parte que irá receber tais valores. Defende a redução da multa, uma vez que o valor arbitrado se mostra desproporcional à gravidade do alegado dano suportado pela agravada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, requer o provimento do presente agravo, afastando a aplicação das astreintes ou, caso não seja este o entendimento, que seja minorada a aplicação das astreintes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, veja-se que a agravante limitou-se a fazer tangente referência à eventual existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sem, contudo, apontar dados objetivos que pudessem comprovar, de modo concreto, em que, exatamente, consistiria o risco que merecesse ser afastado por providência jurisdicional positiva e imediata. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, utilizar expressões como “sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que se trata de valor consideravelmente alto”, como fez a agravante (id no 23708209 - Pág. 8), sem, repita-se, qualquer argumentação que confirme essa afirmação ou qualquer documentação que a comprove. Quanto ao outro requisito, melhor sorte não socorre a agravante, já que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Com efeito, o valor da multa fixada (R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 50.000,00) não se mostra, ao menos à primeira análise, excessivo ou desproporcional, não se podendo afirmar, de logo, que a decisão recorrida tenha se afastado da razoabilidade ao estipular tais valores, sobretudo diante da possibilidade de sua revisão, nos termos do que dispõe o art. 537, § 1o, do CPC. Essa argumentação é suficiente para afastar a consistência jurídica das alegações recursais, fazendo com que não esteja preenchido o requisito referente à relevância da fundamentação. À vista do exposto, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator